Tribunal: STF
Processo: ARE 1577613
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. MASSA FALIDA CREDORA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO SÍNDICO DA FALÊNCIA. SUBMISSSÃO DA QUESTÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MASSA FALIDA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR A SER PAGO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia noticiada reside em verificar a possibilidade de reserva/destaque dos honorários advocatícios contratuais do valor a ser pago por meio de precatório em sede de cumprimento de sentença.



    2. A sentença transitada em julgado condenou a Fazenda Pública Federal à devolução das importâncias recolhidas a título de licença de importação instituída no artigo 10 da Lei 2.145/53, alterado pelo artigo 10 do Decreto Lei 1.416/75 e pelo artigo 1º da Lei nº 7.690/88 com a redação dada pela Lei 8.387/91, relativas às guias de importação de fls. 35/176 e relacionadas às fls. 33/34, observada a prescrição quinquenal. Verba honorária, a favor da Autora, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigida monetariamente nos termos da Lei 6.899/91.



    3. Em sede de cumprimento de sentença, o síndico da Massa Falida, Nelson Garey, informou que o processo falimentar ainda está em pleno andamento perante a Vara Especializada, pelo que requereu o envio dos valores que beneficiam à massa para os autos 0033793-92.1998.8.26.0100, que tramitam perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital - SP, excluindo os honorários dos patronos que atuaram na presente causa.



    4. A exequente atravessou petição para que seja destacado o valor de R$ 369.046,78 (em Nov/2021), correspondente a 8,314% do indébito, para pagamento dos honorários contratuais devidos sobre o êxito da demanda.



    5. A União discordou do pedido da exequente uma vez que a manifestação do síndico da recuperação judicial se limitou ao destaque de honorários de sucumbência, não cabendo interpretação para abranger os honorários contratuais, sob pena de configuração de burla ao Juízo da recuperação judicial.



    6. O síndico da Massa Falida não fez menção expressa quanto aos honorários contratuais, portanto, não é cabível interpretar de maneira extensiva o termo ‘honorários dos patronos que atuaram na presente causa’. Além do mais, restou decidido pela interlocutória recorrida que o pagamento dos honorários contratuais deverá ser deliberado pelo Juízo Falimentar, o que afasta qualquer prejuízo ao recorrente.



    7. E ainda, nas Cortes Superiores, em acatamento ao STF, tem-se a impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação (STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019 -- STJ, AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019).



    8. Diante do disposto no art. 123 do CTN e do quanto decidido pelo STF nos precedentes citados, excepcionando a Sumula Vinculante nº 47, não assiste razão ao agravante.



    9. Agravo interno não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II e XXII; e 7º, inciso I, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, colhe-se do acordão a quo a seguinte fundamentação:



    “A exequente atravessou petição para que seja destacado o valor de R$ 369.046,78 (em Nov/2021), correspondente a 8,314% do indébito, para pagamento dos honorários contratuais devidos sobre o êxito da demanda.



    A União discordou do pedido da exequente uma vez que a manifestação do síndico da recuperação judicial se limitou ao destaque de honorários de sucumbência, não cabendo interpretação para abranger os honorários contratuais, sob pena de configuração de burla ao Juízo da recuperação judicial.



    (...)



    O síndico da Massa Falida não fez menção expressa quanto aos honorários contratuais, portanto, não é cabível interpretar de maneira extensiva o termo ‘honorários dos patronos que atuaram na presente causa’.



    Anoto, ainda, que restou decidido pela interlocutória recorrida que o pagamento dos honorários contratuais deverá ser deliberado pelo Juízo Falimentar, o que afasta qualquer prejuízo ao recorrente.”



    Assim, exsurge que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de concordância expressa do síndico da falência quanto ao destaque dos honorários advocatícios contratuais do valor devido à massa falida, bem como a respeito da ausência de prejuízo à parte recorrente, considerando-se que a questão deverá ser submetida ao crivo do juízo falimentar, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra frontalmente no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, transcrevo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Honorários advocatícios. Sindicato. Destaque. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.494.655-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 22/8/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Falimentar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 desta corte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.180.791-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 30/5/2019)



    Ademais, emana que o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a questão deverá ser decidida pelo juízo falimentar, consubstancia fundamento infraconstitucional apto à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via provimento de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o que não houve, tendo a questão restado preclusa.



    Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente